Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705045-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. C. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO COSTA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ora requerida/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de conhecimento proposta por M. C. V., ora autora/agravada, devidamente representado por seu genitor, LEONARDO COSTA SILVA, nos seguintes termos: “Primeiramente, por envolver parte incapaz, anote-se a intervenção do órgão do Ministério Público. Trata-se de pedido de tutela de urgência, em que a parte autora almeja obrigar a ré a fornecer a medicação Somatropina 15mg, conforme o relatório médico de id. 183101034 e a receita médica de id. 183101033. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 horas, forneça e custeie o medicamento SOMATROPINA 15mg, conforme descrito no receituário de id. 183101033, até a resolução da lide, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de 10.000, 00 (dez mil reais). (...)”. Em suas razões recursais, a parte ré informa que a autora/agravada ajuizou ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual aduziu ser portadora de Puberdade Precoce Central, Hipopituitarismo e Outras Hiperfunções da Hipófise; e que teve indicação médica para uso de medicamento, negado pelo plano de saúde agravante. O pedido liminar foi deferido, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que os requisitos autorizadores da tutela de urgência não foram demonstrados, pois o art. 17, Parágrafo Único, inciso I, “c” da Resolução Normativa n. 465/2021 c/c art. 10, VI da Lei n. 9.656/98, expõem que o fornecimento de medicamentos para tratamento ambulatorial/domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias, de modo que a negativa do plano de saúde foi legal. Sustenta que não foi demonstrada a urgência no fornecimento do fármaco, não estando configurado o perigo da demora. Defende que a multa cominatória é desproporcional, uma vez que foi arbitrado valor muito elevado para a multa e concedido prazo exíguo para o cumprimento da determinação. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo para que seja sustada a eficácia da r. decisão recorrida. Preparo devidamente recolhido em ID n° 55742122. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. Inicialmente, cumpre destacar que o contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), por se tratar de prestação de serviço por plano de saúde privado (Súmula n. 608, STJ). No mais, é inconteste o fato de que a autora/agravada está regularmente inscrita no plano gerenciado pela ré/agravante e que a negativa ao tratamento não ocorreu por inadimplência, mas unicamente por ausência de cobertura. Do relatório médico da paciente (ID n° 183101034 dos autos originários), consta expressamente que o medicamento pleiteado é a única opção terapêutica possível no caso da parte agravada. Diante da necessidade de tratamento específico, cabe ao médico especialista a tomada de decisão sobre qual procedimento é o mais adequado à doença do paciente, com fito de garantir a maior possibilidade de recuperação deste ou de amenizar os efeitos da enfermidade, de modo que não compete ao plano de saúde opinar nesse sentido. Afinal, a expertise do profissional médico que cuida da autora deve prevalecer, dentro da liberdade terapêutica que detém para resguardar a saúde do paciente. Nesse sentido, no capítulo V, artigo 32 do Código de Ética Médica é vedado ao médico “deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente.” Não suficiente, a negativa da prestação do tratamento prescrito pelo médico, viola não somente a boa-fé objetiva esperada pelo paciente quando da contratação do plano de saúde (art. 422, Código Civil); mas, também, o dever de boas práticas na relação de consumo, configurada a recusa da prestadora de serviços ao atendimento à demanda do consumidor dentro do contrato pactuado (art. 39, II, CDC). Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é o médico, e não a operadora do plano de saúde, o responsável pela orientação terapêutica adequada ao paciente. Desse modo, ao estabelecer que a operadora está autorizada a negar cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico que “não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label)”, a ANS acaba por substituir abstrata e previamente a expertise médica pela ingerência da operadora. Em outras palavras, quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico. Autorizar que a operadora negue a cobertura de tratamento sob a justificativa de que a doença do paciente não está contida nas indicações da bula representa inegável ingerência na ciência médica, em odioso e inaceitável prejuízo do paciente enfermo. Note-se que a conduta da operadora, supostamente justificada por referida resolução normativa da ANS, chega ao absurdo de envolver os limites de interpretação da bula diante de uma situação concreta. E a moldura fática da presente demanda revela exatamente este problema. (...) A presente hipótese ilustra perfeitamente os riscos que a ingerência da operadora de plano de saúde pode gerar para a vida e a saúde de pacientes. Afinal, parece no mínimo temerário aceitar que a recorrente-AMIL está autorizada a dizer que a enfermidade da beneficiária do plano de saúde (e aqui devem ser considerados todos os aspectos clínicos e seu histórico de saúde) não deve ser tratada por meio da medicação prescrita pelo oncologista que a acompanha. É cediço que as enfermidades devem ser tratadas conforme o entendimento médico-científico disponível no mundo contemporâneo e a entidade responsável pela definição do que constitui um tratamento experimental ou de recomendável eficácia clínica é o Conselho Federal de Medicina. Tanto é assim que há Resoluções específicas dessa comunidade para disciplinar os critérios de protocolo e avaliação de reconhecimento de novos procedimentos e terapias médicas, bem como para proibir aos médicos a utilização de práticas terapêuticas não reconhecidas pela comunidade científica (Resoluções 1.982/2012 e 1.499/1998, ambas do CFM). Relevante o registro feito pelo percuciente estudo produzido por Bruno Ponich Ruzon, no sentido de que "deve ser considerado tratamento experimental, inclusive seguindo a Resolução no 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, aquele que ocorre dentro de uma pesquisa determinada, vinculada a um pesquisador e a uma instituição de pesquisa, dentro de um contexto científico restrito. Trata-se de tratamento que não conta ainda com o reconhecimento da comunidade científica em geral". E conclui ao afirmar que "o tratamento previsto no art. 10, I, da Lei 9.656/98 não abrange o uso off label do medicamento", em reconhecimento de que a resolução normativa da ANS "ultrapassou os limites da mera (O uso off label de medicamento e o alcance da Lei noregulamentação do art. 10, I, da Lei 9.656/98" 9.656/98. Revista Magister de Direito Empresarial n. 54 - Dez-Jan/2014, p. 84). Daí porque na Lei 9.656/98 há duas referências expressas à exclusão do fornecimento de medicamentos pelas operadoras: os importados não nacionalizados (art. 10, V) e, em regra, os utilizados para tratamento domiciliar (art. 10, VI). (RECURSO ESPECIAL No 1.721.705 - SP (2017/0267383-8), Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 28/08/2018). Assim, não cabe à seguradora do plano de saúde definir qual procedimento médico deverá ser realizado nos segurados. O mesmo entendimento perfilha esta egrégia Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MULTA. RELATIVIZAÇÃO DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. FUNÇÃO SOCIAL. TRATAMENTO DOMICILIAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar e de custeio de medicamento elaborado com "Canabidiol". 2. O exame do interesse recursal pertinente ao agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para os recorrentes. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. 2.2. A eficácia da multa cominatória, fixada em decisão liminar, está condicionada ao descumprimento da aludida ordem judicial. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que o plano de saúde tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem judicial, o que não pode ser concebido. Por essa razão não há interesse recursal na impugnação imediata relativa à multa cominatória. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do beneficiário do plano de saúde, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela que o custeio do tratamento domiciliar, além do fornecimento de medicamento elaborado com "Canabidiol" é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela paciente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo profissional de saúde. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1422850, 07400936020218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMPORTAÇÃO. TEMA REPETITIVO N. 990 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O objeto da prestação dos serviços prestados pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial, e que não podem ser negligenciados. 2. O Tema Repetitivo n. 990 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável aos casos que versam sobre medicamento cujo princípio ativo seja o Canabidiol e que, apesar de não possuir registro na Anvisa, tem a importação diretamente pela pessoa física, mediante prescrição médica, admitida pela regulação. Precedentes. 3. Afigura-se abusiva a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde procedimento ou medicamento necessário para assegurar a preservação da vida do paciente. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1408994, 07342952120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verificada a prática indevida da ré/agravante no que se refere à negativa de cobertura, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado neste ponto em particular. De outro lado, quanto à multa cominatória, verifico a probabilidade do direito da agravante. A cominação de multa está prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...) § 2o O valor da multa será devido ao exequente. (...) § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.” Conforme se extrai do texto legal, as astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais. No caso dos autos, entendo que a multa cominatória arbitrada não está em consonância com os termos do art. 537 do Código de Processo Civil, uma vez que o prazo de 24 (vinte e quatro) horas não se mostra razoável para o cumprimento da obrigação. O valor da multa arbitrada, por outro lado, é condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda. Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, apenas para determinar a suspensão dos efeitos da r. Decisão vergastada no que remete ao prazo concedido para o cumprimento da liminar deferida, o qual, para fins de efetividade do respectivo pronunciamento judicial, modifico para 10 (dez) dias úteis. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora